Tribunal: TJES
Processo: 5013661-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013661-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAILTON DO CARMO SILVA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013661-21.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADAILTON DO CARMO SILVA

RECORRIDO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ADAILTON DO CARMO SILVA
contra a sentença proferida em
ID 5033512
do processo, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº: 5013661-21.2022.8.08.0024; r equerente: ADAILTON DO CARMO SILVA; requerido: MercadoPago, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrida, na restituição do valor pago pelas compras não realizadas e indenização por danos morais, pois o autor traz com a petição inicial diversos protocolos de atendimento, os quais deveriam ter sido apresentados pela requerida, ora recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorrida, na restituição do valor pago pelas compras não realizadas e indenização por danos morais, pois o autor traz com a petição inicial diversos protocolos de atendimento, os quais deveriam ter sido apresentados pela requerida, ora recorrida.

Após analisar detidamente os autos, vejo que merece parcial acolhimento a pretensão recursal, pois considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrida o ônus de comprovar a regularidade das compras inseridas nas faturas do cartão de crédito da parte requerente, ora recorrida, até porque, negando ter realizado as compras, caberia também à requerida comprovar fato modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15).

Todavia, ao contrário do fundamento pela sentença recorrida, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que deixou de comprovar que teria sido o requerente o autor da compra impugnada por ele em sua peça inicial e que ele teria recebido todos os produtos indicados peça contestatória.

Ademais, a parte recorrente traz em sua petição inicial diversos protocolos de atendimentos junto a recorrida na tentativa de contestar as compras e solucionar o problema (protocolos n. 159357976 datado de 18/02/2022; 162934768 datado de 09/03/2022; 170246190 e 170249440 datados de 20/04/2022), porém, nenhuma impugnação trouxe em relação a eles nem juntou a íntegra dos áudios.

Em resumo, sustenta o recorrente ser detentor de cartão de crédito, e que não teria ele realizado as compras no valor total de R$ 1.668,36 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme detalhado em contestação (
ID 5033494-pág. 05/12
) , ou seja, trata-se de alegação calcada unicamente em fato negativo, situação que transfere a requerida, por força da própria dinâmica do artigo 373, inciso II do CPC/15, o ônus exclusivo de comprovar as medidas de segurança adotadas contra fraude, além de comprovar o fato modificativo do direito do autor, isto é, demonstrar que fora o autor ou alguém mediante autorização do autor que teriam realizados referidas compras.

Contudo, verifico que a requerida não apresenta qualquer prova nesse sentido, não demonstrando minimamente tais fatos, de modo que sem a referida comprovação, me convenço que a segurança esperada da requerida foi quebrada e violada, possibilitando que terceiros tivessem acesso aos dados do autor, realizando compras em nome do autor, ou que, como alegado pelo autor, ocorre falha em seu sistema fazendo que outras compras, não realizadas pelo recorrente, fora inseridas em seu cadastro.

Além disso, em caso de fraude, sobretudo as realizadas burlando a segurança ofertada pela operadora/gerenciadora do cartão de crédito, não é razoável que a instituição financeira transfira à vítima direta da fraude os custos ou prejuízos derivados do falso, os quais devem ser inteiramente absorvidos pela empresa fornecedora do produto/serviço, por consistir em risco a que se sujeita pela própria natureza e abrangência de seu objeto social.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 479
, fixou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso dos autos, como já dito, a restituição consiste nos valores das cobranças de compras não realizadas pelo requerente, ademais disso, entendo prudente e concernente ao caso a obrigação de restituir os valores das cobranças advindas das referidas compras.

Dessa forma, em relação ao vindicado dano moral, tenho que merece ser acolhido em parte, uma vez que a parte consumidora requerente fora obrigada a demandar em face da parte requerida para ver solucionado um problema que é sua obrigação evitar, sem falar na quebra de confiança da parte consumidora, que teve violado os seus dados bancários por falha na prestação de serviços da instituição financeira requerida, que não adotou nenhuma conduta para minorar os danos causados.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais

para:

DECLARAR
a inexistência do débito decorrente das transações contestadas pela parte requerente e, assim,
DETERMINAR
à requerida que suspenda as cobranças efetuadas no nome da parte requerente.

CONDENAR
a

requerida a restituir à parte requerente o valor R$ 1.668,36 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a

requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)